Tribunal: STF
Processo: ADI 1589
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9.495/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ABRANGÊNCIA DO ATENDIMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, I, DA CF/88. REVOGAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO ESTADUAL POR LEI FEDERAL POSTERIOR. PEDIDO PREJUDICADO. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Posterior revogação da norma impugnada, independentemente da existência ou não de efeitos residuais e concretos, prejudica o andamento da ação direta. Precedentes. 



    2. Normas que perderam a sua vigência. Revogação ou exaurimento. Eventuais lesados em seus direitos subjetivos devem buscar a reparação em ação própria. As ações do controle concentrado não tem por escopo a satisfação de direito subjetivo individual. Precedentes.



    3. Embargos de declaração desprovidos.